Tribunal: TJMT
Processo: 1013336-91.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013336-91.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (RECORRENTE), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. CANCELAMENTO DE VOO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. NEXO CAUSAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de cancelamento unilateral de passagem aérea adquirida junto à agência intermediadora e operada por companhia aérea, tendo o autor sido compelido a adquirir novas passagens para realização de viagem de lua de mel, postulando o ressarcimento dos valores despendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há falha na prestação do serviço com responsabilidade solidária das fornecedoras, diante de cancelamento unilateral de voo já reconhecido em demanda anterior; (ii) estabelecer se os documentos apresentados são suficientes para comprovar o dano material e o nexo causal aptos a ensejar o dever de ressarcimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença. Reconhece-se a existência de coisa julgada material quanto à falha na prestação do serviço, já declarada em demanda anterior, impedindo rediscussão do tema. Aplica-se a responsabilidade objetiva solidária das fornecedoras, com fundamento no art. 14 do CDC e nas normas da ANAC. Considera-se comprovado o dano material mediante fatura de cartão de crédito, recibos e reservas de voo, que demonstram o desembolso e vinculam os valores aos bilhetes adquiridos emergencialmente. Afasta-se a exigência de comprovação do pagamento integral das parcelas, por configurar ônus excessivo ao consumidor, em desacordo com o art. 373, § 2o, do CPC e com a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC. Reconhece-se o nexo causal entre a falha do serviço e a necessidade de aquisição de novas passagens, impondo o dever de reparação integral. Determina-se a restituição simples dos valores, afastando a repetição em dobro por inexistência de cobrança indevida. Afasta-se a possibilidade de dedução fiscal da condenação, por não se tratar de despesa necessária ou usual.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O cancelamento unilateral de voo configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva solidária entre agência intermediadora e companhia aérea. 2. A comprovação do dano material em relação de consumo admite meios indiretos, como fatura de cartão e reservas, sendo indevida a exigência de quitação integral das parcelas. 3. Demonstrado o nexo causal entre a falha do serviço e a despesa emergencial, impõe-se o ressarcimento integral na forma simples. 4. Indenizações por falha na prestação de serviço não configuram despesas dedutíveis para fins de imposto de renda.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, § 2o, e 502; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Resolução ANAC no 400, arts. 21, 26 e 27; Lei no 14.905/24; Lei no 4.506/64, art. 47; RIR/99, art. 299.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19.6.2023; STJ, AgRg no HC no 752.579/BA, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 27.6.2023; TJMT, RI no 1016052-68.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 16.11.2023; TJMT, RI no 1046624-41.2022.8.11.0001, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, j. 21.11.2023; STJ, REsp no 1.795.982/SP.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 334538420 – reclamação no 1013336-91.2025.8.11.0003 – 2o JEC de Rondonópolis
), que julgou improcedente o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023
).

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
— a aquisição, em 19/4/2023, do pacote de passagens aéreas em nome do Recorrente JUNIO LIMA MOTTER e de sua esposa NATHALIA GOMES FIGUEIREDO, no valor de R$ 2.711,73, junto à recorrida MM TURISMO & VIAGENS S/A (MaxMilhas), com voos operados pela recorrida GOL LINHAS AÉREAS S/A, trecho Cuiabá/MT — Recife/PE (ida em 27/11/2023 e retorno em 8/12/2023), localizador ATAEDQ; — a finalidade da viagem (lua de mel), com casamento celebrado em 4/11/2023 e reservas de hospedagem previamente firmadas; — o cancelamento unilateral do bilhete em nome do Recorrente, com manutenção do bilhete da cônjuge, constatado em 21/11/2023, dias antes do embarque; — a aquisição emergencial de novas passagens (ida com a GOL — código de reserva NDBXFY; volta com a LATAM — código de reserva SIHTJU).

- Da falha na prestação do serviço — coisa julgada material.

A sentença proferida nos autos n. 1039425-25.2023.8.11.0003, mantida pelo acórdão da Primeira Turma Recursal (
ids. 230962716 e 249094165
), reconheceu, com fundamento nos arts. 21, 26 e 27 da Resolução no 400/ANAC e no art. 14 do CDC, que o cancelamento unilateral do bilhete e a ausência de assistência adequada configuraram falha na prestação dos serviços, com responsabilidade solidária da agência intermediadora e da companhia aérea.

A questão da falha do serviço, portanto, não admite rediscussão (
art. 502 do CPC
), restando à presente ação tão somente a definição do
quantum
relativo ao dano patrimonial, expressamente excluído daquela demanda, circunstância, inclusive, registrada na ementa do acórdão.

- Do dano material.

A controvérsia recursal diz respeito à aferição da prova do efetivo desembolso, na medida em que a sentença reputou insuficientes os documentos juntados pelo Recorrente para a comprovação do dano patrimonial.

No entanto, verifica-se que as provas apresentadas evidenciam o nexo causal e o desembolso dos valores solicitados a título de reembolso.

a) o extrato da fatura do cartão de crédito do Recorrente, com vencimento em dezembro/2023 (id. 334538351), no qual figura o lançamento “GOL LINHAS A*NDBX 01/09 R$ 338,44”, cuja identificação remete diretamente ao código de reserva NDBXFY, da passagem de ida (Cuiabá-Recife, 27/11/2023);

b) o lançamento “LATAM AIRLIN *SIHT 01/10 R$ 253,62”, correspondente ao código de reserva SIHTJU, da passagem de volta (Recife-Cuiabá);

c) o recibo emitido pela companhia aérea LATAM, complementando a comprovação da aquisição da passagem de retorno;

d) as próprias reservas dos voos, em nome do Recorrente, contendo os respectivos localizadores;

e) a íntegra dos autos n. 1039425-25.2023.8.11.0003, nos quais se reconheceu a necessidade da aquisição de nova passagem aérea como consequência direta da falha das Recorridas.

Os caracteres parciais dos localizadores impressos na fatura
(“NDBX” e “SIHT”
) são suficientes para vincular, de forma inequívoca, os lançamentos financeiros aos códigos de reserva NDBXFY e SIHTJU, afastando a alegação de generalidade dos registros, alegado nas contrarrazões da MaxMilhas (
id. 334538430
).

A circunstância de a fatura registrar o débito da primeira parcela não retira a força probatória do documento. O parcelamento da compra no cartão de crédito é modalidade ordinária de aquisição, e a fatura comprova justamente o ato negocial que originou o lançamento, vinculando o consumidor à integralidade do preço
(9 parcelas de R$ 338,44 = R$ 3.045,96, na compra junto à GOL; e 10 parcelas de R$ 253,62 = R$ 2.536,20, na compra junto à LATAM, totalizando R$ 5.582,16).

A exigência de comprovação do efetivo pagamento de cada parcela, em sede consumerista e diante da incontroversa falha do fornecedor, transmuda-se em encargo excessivamente difícil, em desacordo com o art. 373, § 2o, do CPC, e esvazia o conteúdo protetivo da inversão do ônus da prova (
art. 6o, VIII, do CDC
).

A regra da inversão impõe que, demonstrado pelo consumidor o nexo causal mínimo, caberia às Recorridas, em melhor condição de produzir prova em contrário, infirmar o desembolso ou demonstrar excludente de responsabilidade, o que não foi feito, visto que se limitaram a impugnar genericamente a documentação juntada.

Reconhecida a falha no serviço aéreo e a necessidade de aquisição emergencial de nova passagem, impõe-se o ressarcimento da quantia despendida, sob pena de violação ao princípio da reparação integral. Precedentes.
(TJMT — 2a TR — RI no 1016052-68.2023.8.11.0001 — rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior — j. 16/11/2023 — DJe 30/11/2023) e (TJMT — 3a TR — RI no 1046624-41.2022.8.11.0001 — rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira — j. 21/11/2023 — DJe 22/11/2023).

Demonstrado o dano (
R$ 5.582,16 – cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos
) e o nexo causal, esse último já reconhecido por sentença com força de coisa julgada, impõe-se a procedência do pedido inicial.

No caso, não se verifica a existência de cobrança indevida por parte das Recorridas, mas, sim, a realização de gastos emergenciais pelo Recorrente, com o intuito de mitigar os danos decorrentes da falha na prestação do serviço. Os institutos jurídicos envolvidos são distintos, razão pela qual é inaplicável a repetição do indébito em dobro.

- Da impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
JULGAR PROCEDENTE o pedido;
1.2)
condenar as Recorridas, de forma solidária:
1.3)
a restituição do dano material, de forma simples, no valor de R$ R$ 5.582,16 (
cinco mil quinhentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, contados do evento danoso (
Súmula 43/STJ
).
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026